Tribunal: TJBA
Processo: 8118389-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118389-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AR “NÃO PROCURADO”. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada, pleiteando o apelante a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa diante da inexistência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação da parte autora para comparecimento à perícia médica realizada sem sua ciência pessoal inequívoca; (ii) estabelecer se a improcedência do pedido fundada na ausência de prova pericial, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica em ações de seguro DPVAT constitui ato personalíssimo, exigindo a intimação pessoal da parte, sendo insuficiente a comunicação ao advogado.

O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não comprova a ciência da parte, impondo a adoção de outros meios eficazes de intimação, como a diligência por oficial de justiça.

A intimação por meio eletrônico exige comprovação inequívoca da identidade do destinatário, do recebimento e da leitura da mensagem, conforme o Ato Normativo nº 05/2023 do TJBA, o que não ocorre no caso.

A ausência de confirmação válida da intimação impede presumir a desistência da prova pericial pela parte autora.

A prolação de sentença de improcedência sem a produção da prova essencial, sem esgotamento dos meios de intimação pessoal, viola o contraditório e o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a nulidade da sentença em hipóteses de ausência de intimação pessoal para perícia médica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8118389-86.2020.8.05.0001, em que figura, como apelante, ALAN SANTANA DOS SANTOS , e, como apelado, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)